Tribunal: TJMT
Processo: 1000926-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000926-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[WALDINEY DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 224.974.552-87 (APELANTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), KELY ARCANJO RIBEIRO ZEM - CPF: 830.645.751-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança do seguro DPVAT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a regularidade da intimação do autor para a realização de perícia médica nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação para comparecimento à perícia médica é ato personalíssimo, que não pode ser delegado ou substituído por ciência transmitida ao patrono, sendo necessária a intimação pessoal da parte.

A ausência de intimação pessoal do autor, em endereço constante dos autos e de fácil acesso, compromete a eficácia do ato e impossibilita o exercício do direito à produção de prova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALDINEY DE OLIVEIRA RAMOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1000926-57.2020.8.11.0041, movida em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o pedido inicial, com condenação do autor às custas e aos honorários sucumbenciais arbitrados em 20% sobre o valor da causa.

O apelante alega que a sentença é nula, uma vez que a ausência à perícia médica decorreu de intimação apenas do patrono, não tendo havido a intimação pessoal do autor, exigida por se tratar de ato personalíssimo.

Aduz que, portanto, foi cerceado o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo imprescindível a designação de nova perícia com a devida intimação pessoal da parte.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que seja julgada sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Contrarrazões no ID 274288898.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da intimação do autor para a realização de perícia médica nos autos da ação de cobrança do seguro DPVAT, cujo indeferimento motivou o julgamento de improcedência do pedido.

Incide na hipótese
sub judice
a regra do artigo 5°,
caput
, da Lei n° 6.194/74, que exige da parte autora a prova do acidente e do dano dele decorrente, que, nas ações de seguro DPVAT, se dá mediante a realização de perícia médica.

A sentença registra a tentativa de intimação do autor, mas não no endereço constante na procuração nem no boletim de ocorrência (ID. 274288850 e 274288851), documentos essenciais e de fácil acesso nos autos. A ausência de notificação adequada compromete a eficácia do ato, pois impossibilita o exercício do direito à produção de prova.

Nos termos do art. 269 do CPC, intimação é o meio pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo. Quando se trata de diligência que depende exclusivamente da parte, como é o caso da perícia médica em ações de cobrança do DPVAT, a comunicação deve ser pessoal, sob pena de ineficácia.

O comparecimento à perícia configura ato personalíssimo, cuja prática não pode ser delegada, tampouco substituída por ciência transmitida ao patrono. Não se trata de simples informação processual, mas de uma convocação para ato essencial à instrução da causa.

Em casos análogos, assim decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NECESSIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, faz-se imprescindível a realização de prova pericial para o deslinde da controvérsia, cujo ato requer o comparecimento do segurado e sua intimação pessoal quanto ao local, data e hora do exame.
Sentença desconstituída para determinar o retorno dos autos à origem para regular reabertura da instrução processual com designação de nova perícia,
com a intimação pessoal da parte autora para sua efetiva realização
(TJ-MT 10404093120198110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022).

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(REsp 1309276/SP)”
(TJ-MT 10164693720198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2022).

Assim, diante da nulidade da intimação, e considerando que a prova pericial era indispensável à comprovação do alegado direito, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova perícia médica, com prévia e válida intimação pessoal da parte autora, no endereço constante nos documentos que instruem a inicial.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de mérito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025